Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Aguarde-se o prazo concedido à parte agravada para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno (ID's 53244756 e 52431644). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF., 11 de dezembro de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator